Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704345-93.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO e OUTROS RECORRIDO: HELTON LINHARES DRUMOND MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEFERIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. SISBAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DE POUPANÇA. QUANTIA PENHORÁVEL. BLOQUEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO. 1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica submete-se a regramento próprio previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, que não prevê a necessidade de intimação do devedor para pagamento voluntário do débito. E muito embora aleguem os agravantes que houve prejuízo por não intimação na forma do art. 523, caput do CPC, a oportunidade do contraditório referente ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi-lhes dada desde sua citação naquele incidente. No que concerne aos valores bloqueados, os agravantes aduziram sua defesa em impugnação rejeitada pela decisão ora agravada. 2. Inviável acolher o pedido de suspensão das constrições no patrimônio dos sócios em razão do Recurso Especial interposto contra a decisão pela qual deferida a desconsideração da personalidade jurídica da devedora e estendida a obrigação aos sócios. 2.1. Decisão que deferiu a desconsideração foi mantida pelo Tribunal no julgamento do agravo de instrumento n. 07289989620228070000, e ao Recurso Especial interposto contra referido acordão não foi atribuído efeito suspensivo. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3.1. Todavia, no caso dos autos, não há qualquer indicativo de que o valor bloqueado corresponda ao salário do agravante Roberto. O extrato de bloqueios indica constrição em duas contas bancárias diversas sem indicação de que sejam contas salário, além de conta referente a investimentos. 3.2. É ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, nos termos do Art. 854, §3o do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. A finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. 4.1. No entanto, no caso dos autos, nenhuma comprovação de que o bloqueio tenha atingido valores depositados como reserva financeira poupada. 5. Não comprovado que os bens constritos pelo SISBAJUD, em verdade, tratar-se-iam de ações de sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial. 5.1. A pessoa jurídica goza de autonomia patrimonial, não se confundindo o seu patrimônio com o dos seus sócios ou administradores. Assim, o patrimônio da sociedade empresária GASTER PARTICIPAÇÕES S/A não se confunde com o patrimônio da sociedade devedora João Fortes Engenharia S/A. 5.2. E de acordo com a pesquisa SISBAJUD, a constrição recaiu sobre numerário mantido junto a conta bancária mantida perante a financeira BRADESCO em nome de GASTER PARTICIPAÇÕES S/A. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 523 do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter havido a oportunidade de os recorrentes efetuarem o pagamento voluntário da obrigação; b) artigo 833, incisos IV e X, do CPC, ao argumento de serem impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos, diante do caráter alimentar da verba; c) artigos 6o, inciso III, e 66, ambos da Lei 11.101/2005, por ter sido insubsistente a determinação da penhora de ativos da empresa, porquanto em recuperação judicial; e d) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 523 do CPC, uma vez que os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado: “Incidente de desconsideração da personalidade jurídica submete-se a regramento próprio previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, que não prevê a necessidade de intimação do devedor para pagamento voluntário do débito” (ID 49692780). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Ademais, restou assentado no aresto resistido: “muito embora aleguem os agravantes que o prejuízo pela inexistência de intimação (...) é inconteste e manifesto, pois impediu que os Agravantes se irresignassem/manifestassem – em contraditório prévio e substancial a tempo e modo”, a oportunidade do contraditório referente ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi-lhes dada desde sua citação naquele incidente. E no que concerne aos valores bloqueados, os agravantes aduziram sua defesa em impugnação rejeitada pela decisão ora agravada” (ID 49692780). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 833 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “no caso dos autos, não há qualquer indicativo de que o valor bloqueado corresponda ao salário do agravante Roberto. O extrato de bloqueios de ID 76745603, pp. 10 e 11, autos de origem, indica constrição em duas contas bancárias diversas sem indicação de que sejam contas salário (Banco Santander e Caixa Econômica Federal), além de conta referente a investimentos (XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A). Registre-se ainda que, embora o executado tenha alegado impenhorabilidade da verba constrita, sequer juntou comprovante de que o crédito de seu salário é efetivado nas contas em que os valores foram bloqueados” (ID 49692780); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 6a, inciso III, e 66, ambos da lei 11.101/2005, na medida em que o órgão julgador assim decidiu: “a questão já foi analisada por esta Corte e ao recurso interposto não foi atribuído efeito suspensivo, deve prevalecer o entendimento já definido pelo Tribunal (agravo de instrumento n. 07289989620228070000) até que sobrevenha decisão dos Tribunais Superiores em sentido contrário. Nesse contexto, não há óbice a que o Juízo retome o prosseguimento do cumprimento de sentença e realize constrições no patrimônio dos sócios incluídos no polo passivo do cumprimento em razão da decisão pela qual julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária para estender a responsabilidade pela obrigação inadimplida aos sócios” (ID 49692780). Rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme já mencionado. Da mesma forma, o especial não pode transitar quanto aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, tendo em vista que as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 3/11/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027